Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701283-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CHRISTINE PEREIRA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O código de barras do comprovante de pagamento do preparo (ID 18888457) não corresponde ao constante na guia de recolhimento (1888456). Confiro à recorrente o prazo de 48 horas para acostar ao processo a guia de recolhimento correta, correspondente ao pagamento efetuado de ID 18888457, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito